Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SOMA DAS DÍVIDAS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/2023. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO JUSTIÇADO. ADPF 1005 E 1006. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.
2. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência.
3. De acordo com o Decreto n. 11.567/2023, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais). A apuração da situação de superendividamento deve ser obtida considerando-se a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes.
4. Embora exista discussão a respeito da constitucionalidade da aludida norma nas ADPFs 1005 e 1006 perante o Supremo Tribunal Federal questionando a conceituação e o percentual do chamado mínimo existencial, deve prevalecer o princípio da presunção da constitucionalidade das normas, de modo que não há justificativa, a priori, para abertura de incidente de inconstitucionalidade, uma vez que não se evidencia a alegada inconstitucionalidade.
5. Sem demonstração da situação de superendividamento constante do art. 54-A do CDC, é inaplicável ao caso o procedimento de repactuação de dívidas.
6. Recurso conhecido e não provido.